Tribunal: TJDFT
Processo: 0001346-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0001346-05.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, RAFAEL COTRIM BARROS, RONALDO BATISTA DOS SANTOS, KLEBER DOS SANTOS MOTA, THIAGO BARROS DE SOUZA, EDUARDO FELIPE CALACA CLEMENTINO, JOHN VICTOR MILLIONS RIVASPLATA, CAMILA SOUZA DE LACERDA APELADO: RAFAEL COTRIM BARROS, RONALDO BATISTA DOS SANTOS, KLEBER DOS SANTOS MOTA, LUIZ FERNANDO BRAZ JUNIOR, THIAGO BARROS DE SOUZA, WEVELES SAVIO SILVA DA COSTA, CAMILA SOUZA DE LACERDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Ciente sobre a petição de ID 62327441. Indefiro o pedido de suspensão do julgamento dos recursos, tendo em vista que, não obstante a afetação do Tema discutido nos autos, o Superior Tribunal de Justiça não determinou a suspensão da tramitação das apelações criminais. Prossiga-se. BRASÍLIA, 1 de agosto de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora